Tribunal: TJDFT
Processo: 0701843-79.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701843-79.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALICE ROSA DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALICE ROSA DO NASCIMENTO, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0752579-87.2025.8.07.0016, Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, em face do Distrito Federal. A agravante, atualmente com 62 (sessenta e dois) anos de idade, diagnosticada com câncer de Cólon e Neoplasia Maligna Secundária dos ossos e da Medula óssea, se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que seja determinado ao Distrito Federal a marcação de consulta em Radioterapia nos termos da prescrição médica. Alega que a neoplasia maligna secundária dos ossos e da medula óssea representa uma metástase óssea, ou seja, um estágio avançado e disseminado de câncer, em que células tumorais de um câncer primário (mama, próstata, pulmão, etc) se espalharam para os ossos ou medula óssea, e que o acesso rápido a radioterapia pode ser crucial para alívio da dor, preservação funcional, prevenção de complicações e controle da progressão local da doença, e que a morosidade no acesso ao tratamento pode configurar omissão do Estado e violação ao direito constitucional à saúde. Aduz como perigo de dano, que está registrada a urgência médica, e que a eventual demora no provimento jurisdicional poderá resultar no risco de agravamento do seu quadro clínico, trazendo consequências perversas para a sua saúde, vida e dignidade, e o risco de óbito. Sustenta como probabilidade do direito alegado, que o procedimento postulado está previsto nas políticas públicas de saúde, bem como previsto na Constituição Federal. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência, determinando que o agravado forneça a agravante no prazo máximo de 5 (cinco) dias, o procedimento CONSULTA EM RADIOTERAPIA em qualquer hospital da rede pública, ou no caso de impossibilidade em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.) às expensas do agravado, até a plena recuperação da saúde da paciente. A agravante pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos de origem, verifico que o Laudo médico que o instrui, ID 237974828, informa que a paciente, ora agravante, é portadora de Câncer de Cólon, metastático para ossos, que é uma neoplasia maligna agressiva e refratária, que necessita da radioterapia imediata, sob risco de fratura patológica, paraplegia, dor intratável, dentre outros sintomas limitantes em suas atividades diárias, bem como que a demora no início do tratamento permite o risco severo de metástase óssea de grande volume, pois permite a progressão e disseminação da doença. Por meio do Ofício no 1822/2025, a Central de Regulação Ambulatorial, ID 237974829, informou em 27/05/2025, que a solicitação da consulta em radioterapia, foi inserida no Sistema de Regulação SISREGIII, no dia 13/05/2025, com classificação de risco vermelho, e à época, estavam sendo agendadas as solicitações inseridas em 27/03/2025, para a mesma prioridade clinica. Verifico que há urgência na disponibilização da consulta em radioterapia, tendo em vista que a agravante com 62 anos, apresenta diagnostico de câncer de cólon e neoplasia maligna secundária dos ossos e da medula óssea, com urgência oncológica devido a doença invasiva, e de rápida progressão, conforme relatório médico recente, ID 237974828. A paciente também apresenta quadro de dor óssea de forte intensidade limitante, dificuldade de realizar atividades de vida diária, dentre outros sintomas severos, e a demora no início do tratamento pode resultar no risco de morte, segundo o mesmo relatório. O art. 5o, caput, da Constituição Federal, garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida e, ainda, impõe ao Poder Público assegurar a saúde a todos, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, conforme disposto no art. 196. No caso dos autos, necessário se faz observar o art. 2o da Lei 12.732/2012, o qual prevê que pacientes portadores de Neoplasia Maligna, tem direito de preferência no atendimento: “Art. 2o O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único.” É importante salientar que nos termos do Enunciado no 92 do Conselho Nacional de Justiça: “Na avaliação de pedido de tutela de urgência, é recomendável levar em consideração não apenas a indicação do caráter urgente ou eletivo do procedimento, mas também o conjunto da condição clínica do demandante, bem como as repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar do paciente”. Deste modo evidencia-se a condição clínica atual da agravante, fundamentando a urgência para que o agravado forneça a CONSULTA EM RADIOTERAPIA. Diante do exposto, defiro o pedido de Tutela Recursal e determino que o Distrito Federal forneça a agravante a CONSULTA EM RADIOTERAPIA nos termos da prescrição médica, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação, seja pela rede pública ou, em caso de impossibilidade, na rede particular, às suas expensas, sob pena do pagamento de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Intime-se pessoalmente por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização e a Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Confiro força de MANDADO À PRESENTE DECISÃO. Após, intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. I. Brasília/DF, 18 de junho de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito